Tribunal: TJBA
Processo: 8166556-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8166556-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA e outros Advogado(s): JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AFETAÇÃO DO TEMA 1.266/STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELO STF. RECURSO QUE VISA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos LTDA contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sustenta o embargante omissão quanto à afetação da matéria ao Tema 1.266/STF e requer a suspensão do feito. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a afetação do Tema 1.266/STF e, por consequência, se caberia a suspensão do processo até o julgamento definitivo do referido tema. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado apreciou expressamente o pedido de suspensão, concluindo pela sua improcedência, por já haver julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078 pelo STF. 5. Não houve determinação de suspensão nacional das ações pelo Supremo Tribunal Federal quando da afetação do Tema 1.266, razão pela qual não há omissão a ser suprida. 6. A insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. 7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no acórdão, o que não se verificou no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A ausência de determinação de suspensão nacional pelo STF no Tema 1.266 afasta a necessidade de sobrestamento do feito, não configurando omissão no acórdão que expressamente apreciou o pedido. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; TJBA, Apelação nº 8018018-46.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 19.03.2025; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8040429-18.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.